Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS. REPARO REQUERIDO DEPOIS DE 30 DIAS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. MERO DISSABOR. SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem. 1.1 demonstrado pelas provas produzidas nos autos a existência efetiva na falha na prestação do serviço e o pedido tempestivo de reparação, está fundamentado o dever de reparar.
2. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Diante da ausência de provas de abalo psíquico desproporcional ou de ofensa à honra, inexiste dever de compensação extrapatrimonial. 2.1 Para a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é necessário que o consumidor seja submetido à desfalque desproporcional do seu tempo, deixando de refletir os contratempos comuns às relações sociais para adentrar no campo do ilícito
3. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles. Demais, de acordo com os preceitos legais, a fixação deverá ser indexada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico e, apenas subsidiariamente, ser arbitrada sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada.